Tribunal: CARF
Processo: 10242.000142/00-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10242.000142/00-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.447 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
SIMONETTO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO ADMINISTRATIVA. 360 DIAS.
NÃO OBSERVAÇÃO. ARTIGO 24 DA LEI N.o 11.457 DE 2007.
O art. 24 da Lei 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser
proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo,
mas não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de
seu descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.000142/00-70
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-38.092 da 1.a Turma da DRJ/BEL, de 10 de junho de 2020
(fls. 565 a 577):
Versa o presente processo sobre pedidos de restituição de IRRF sobre aplicações
financeiras de renda fixa relativos aos anos-calendário 1999, 2000 e 2001 nos valores de
R$ 27.928,65, R$ 26.835,11 e R$ 25.050,04, respectivamente. Em seu pleito, o
contribuinte alega da impossibilidade de compensação dessas retenções na DIPJ do ano-
calendário correspondente.
Posteriormente, o contribuinte apresentou diversas declarações de compensação
(fl.68/69, 86, 91, 96,97, 110, 111, 116, 117, 118, 158, 269/276).
Por intermédio do Parecer SARAC/DRF/JPR no 160/2007 e Despacho Decisório
(fl.410/420), o direito creditório não foi reconhecido e as compensações, não
homologadas. Transcrevo alguns excertos do referido parecer:

...
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

...

Tendo tomado ciência do Parecer SARAC/DRF/JPR no 160/2007 e respectivo Despacho
Decisório em 07/11/2007 (fl.424), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 06/12/2007 (fl.425/429), alegando em síntese que:
1) Foram apresentados 3 (três) pedidos de restituição nos valores de R$ 27.928,65, R$
26.835,11 e R$ 25.050,04;
2) A manifestante apresentou diversas declarações de compensação em formulário e via
PER/DCOMP;
3) Os juros calculados sobre o IRRF relativos aos anos-calendário 1999, 2000 e 2001
totalizaram R$ 14.340,21;
4) O IRRF dos anos-calendário 1999 e 2000 poderia ser compensado com o resultado
positivo de ano-calendário posterior, desde que não atingido pela prescrição;
5) O IRRF do ano-calendário 2001 poderia ser compensado no próprio ano-calendário
ou am ano-calendário posterior;
6) Essa compensação deveria ser efetuada com o crédito – IRRF devidamente
atualizado com base na taxa de juros selic;
7) No ano-calendário de 1999, a manifestante apurou prejuízo fiscal de R$ 100.914,97e
base de cálculo negativa da CSLL de R$ 100.914,97;
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

8) No mesmo ano-calendário, o IRRF sobre aplicações financeiras atingiu o montante
de R$ 27.928,65;
9) Este crédito, como não foi utilizado no ano-calendário 1999, foi transferido para o
ano-calendário 2001 e utilizado em compensações;
10) Em momento algum o IRRF foi utilizado em duplicidade na compensação do
imposto de renda e/ou da CSLL;
11) Requer a modificação do Parecer SARAC/DRF/JPR no 160/2007 e respectivo
Despacho Decisório.
Através do Acórdão DRJ/BEL – 1a Turma de 03/04/2008 – no (fl.474/476), foi mantida
integralmente a decisão via Parecer SARAC/DRF/JPR no 160/2007 e respectivo
Despacho Decisório. Assim, a solicitação restou Indeferida.
Tendo tomado ciência do Acórdão DRJ/BEL em 07/05/2008 (fl.479), o contribuinte
apresentou recurso voluntário (fl.480/485).
Nos termos do Acórdão de Recurso Voluntário no 2801-002.665 - 1a Turma
(fl.495/498), o recurso foi considerado não conhecido pois a turma se julgou
incompetente para julgar o feito. O processo foi então encaminhado à 4a Câmara, 1a
Turma para análise.
Finalmente, a 1a Turma da 4a Câmara, via Acórdão no 1401-003.259 de 19/03/2019,
anulou o Acórdão DRJ/BEL no 10.813 em função de cerceamento do direito de defesa
pois não teriam sido enfrentadas todas as matérias trazidas na impugnação.
O processo, então, foi devolvido a essa DRJ/BEL para novo julgamento de primeira
instância.
É o relatório.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
Da Forma de Utilização dos Créditos Pleiteados
[...] O que se percebe é que o contribuinte efetuou apuração e utilização de IRRF
relativos aos anos-calendário 1999, 2000 e 2001 como se todos pertencessem ao mesmo
período.
[...] Dessa maneira, nota-se uma verdadeira superposição de créditos de IRRF que se
revela incorreta eis que para crédito de cada ano-calendário deve ser aplicada correção
pela taxa selic diversa do crédito de ano-calendário distinto.
[...] Assim, o crédito não deve ser reconhecido dado o erro cometido pelo contribuinte
na apuração conjunta dos créditos pois a legislação determina a apuração isolada.
Da Correção dos Créditos pela Taxa Selic
[...] Como se vê, cabe a correção do saldo negativo de IRPJ pela taxa selic a partir do
mês seguinte ao do encerramento do período de apuração até o mês de restituição ou
utilização em compensação. Por outro lado, como já afirmamos anteriormente, a
apuração dos créditos pleiteados resta prejudicada dada a forma incorreta adotada pelo
contribuinte mediante apuração conjunta de créditos de períodos de apuração distintos.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Da Prescrição
[...] A apresentação da declaração de compensação confessou a dívida. O débito está
extinto sob condição resolutória.
[...] Como o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade eis que estamos
analisando a mesma, não há que se falar em prazo prescricional pois este sequer
começou a correr.
Da Cobrança em Duplicidade de Débitos
[...] O contribuinte se insurge contra suposta cobrança em duplicidade dos débitos
indicados para compensação em processos administrativos distintos.
[...] Na verdade, no caso de processos de compensação há sempre dois processos em
destaque: 1) Processo onde se analisa o direito creditório e compensação; 2) Processo de
cobrança dos débitos compensados.
[...] Destarte, indefiro o pleito por não restar provada a cobrança em duplicidade.
Conclusão
[...] Destarte, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado referente a
IRRF dos anos-calendário 1999, 2000 e 2001 nos valores de R$ 27.928,65, R$
26.835,11 e R$ 25.050,04 e declaro não homologadas as compensações.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 583 a 585), alegando, em síntese, que:

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 586 a 589).
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1.a
Turma da DRJ/BEL com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de IRRF (Imposto sobre a renda retido na
fonte).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 05 de novembro de
2020, vide termo de recebimento da RFB, fl. 582, face ao recebimento da intimação datada de 06
de outubro de 2020, fl. 579) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis (grifos
nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto n.o 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei n.o 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera
(grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei n.o 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei n.o 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o presente processo versa sobre
pedidos de restituição de IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa relativos aos anos-
calendário 1999, 2000 e 2001 nos valores de R$ 27.928,65, R$ 26.835,11 e R$ 25.050,04,
respectivamente.
Acerca da disputa, foi exarado nos autos Parecer SARAC/DRF/JPR n.o 160/2007,
que concluiu pelo reconhecimento do direito creditório da contribuinte no valor de R$ 27.928,65
mas pelo indeferimento da restituição, tendo em vista que tal monta já havia sido utilizada,
restando não homologadas as DCOMPs elencadas.
Sobreveio a Manifestação de Inconformidade da contribuinte e o respectivo
Acórdão recorrido, confirmando a conclusão contida no Parecer SARAC/DRF/JPR n.o 160/2007
bem como declarado:
a) Da Forma de Utilização dos Créditos Pleiteados: o crédito não deve ser reconhecido
dado o erro cometido pelo contribuinte na apuração conjunta dos créditos pois a
legislação determina a apuração isolada;
b) Da Correção dos Créditos pela Taxa Selic: Como se vê, cabe a correção do saldo
negativo de IRPJ pela taxa selic a partir do mês seguinte ao do encerramento do período
de apuração até o mês de restituição ou utilização em compensação. Por outro lado,
como já afirmamos anteriormente, a apuração dos créditos pleiteados resta prejudicada
dada a forma incorreta adotada pelo contribuinte mediante apuração conjunta de
créditos de períodos de apuração distintos;
c) Da Prescrição: A apresentação da declaração de compensação confessou a dívida. O
débito está extinto sob condição resolutória. [...] Como o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade eis que estamos analisando a mesma, não há que se
falar em prazo prescricional pois este sequer começou a correr.
d) Da Cobrança em Duplicidade de Débitos: Destarte, indefiro o pleito por não restar
provada a cobrança em duplicidade.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Pelo exposto, concluiu no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado
referente a IRRF dos anos-calendário 1999, 2000 e 2001 nos valores de R$ 27.928,65, R$
26.835,11 e R$ 25.050,04 e declarou não homologadas as compensações.
Ao apresentar seu Recurso Voluntário, a contribuinte não apresenta nenhum
argumento ou prova capaz de corroborar com sua irresignação, se limitando a alegar que o
indeferimento do crédito pleiteado se deu de modo arbitrário e sem fundamentação técnica.
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):
Acórdão CARF n.o 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
No que tange à alegação de que o julgamento do Acórdão recorrido encontra-se
em total desacordo com o prazo legal estabelecido no artigo 24 da Lei n.o 11.457 de 2007, deve
ser esclarecido que, apesar de conter que as decisões administrativas devem ser proferidas no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte, não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa
específica em caso de seu descumprimento.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

Ainda, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei n.o 11.457 de 2007, o
Decreto n.o 70.235 de 1972, que trata especificamente sobre o processo e procedimento
administrativos federais. Tal diploma não prevê a nulidade processual por desrespeito do prazo
de 360 dias quando os autos preenchem todos os requisitos para sua validade.
Outro não é o entendimento jurisprudencial deste egrégio
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos
nossos):
Acórdão: 2301-009.015
Número do Processo: 10120.002530/2007-64
Data de Publicação: 10/05/2021
Contribuinte: LUIS GONSALVES ROSATE
Relator(a): Não informado
Ementa:
[...]
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI
11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
[...]
Diante do exposto, visto que os meios de prova apresentados não comprovam a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada qualquer
suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida que se
impõe.

Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da Delegacia de Julgamento.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000142/00-70

expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital